Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-37.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais. Pedido de desistência em relação aos requeridos que arguiram ilegitimidade passiva ad causam não analisado na sentença. Homologação da desistência. Encargos sucumbenciais devidos pela parte desistente, nos termos do art. 90 do CPC/2015. Reformada a r. sentença nesse ponto. Contrato de mútuo concedido por pessoa física. Confissão

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais. Pedido de desistência em relação aos requeridos que arguiram ilegitimidade passiva ad causam não analisado na sentença. Homologação da desistência. Encargos sucumbenciais devidos pela parte desistente, nos termos do art. 90 do CPC/2015. Reformada a r. sentença nesse ponto. Contrato de mútuo concedido por pessoa física. Confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária. Reconhecimento de agiotagem, sem declaração de nulidade do negócio jurídico. Incidência de juros legais e consectários legais ante o inadimplemento. Corretagem. Prestação de serviços de intermediação para obtenção de capital de giro que restou demonstrada. Remuneração devida. Sentença mantida nesse ponto. Art. 252 do RITJSP. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DOS CORRÉUS MÔNICA DE OLIVEIRA JORGE e ANDRÉ DE AZEVEDO AVELINO PROVIDOS PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELES. RECURSOS DOS CORRÉUS AAX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL e MILTON GERALDO DE OLIVEIRA NÃO PROVIDOS.